Tribunal: STF
Processo: ARE 1317285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - ICÉM - Professora - Pretensão à adequação de seus vencimentos ao piso nacional instituído pela Lei nº 11.738/08 - Impossibilidade - Servidora que exerce jornada de 30 horas semanais. Comparando-se o salário base com os valores proporcionais da faixa C (30 horas), percebe-se claramente que a autora sempre recebeu valor acima do piso salarial nacional, o que impõe a improcedência da ação. Verifica-se que, no plano de cargos e carreiras (Lei Municipal 1.438/99), há a previsão de evoluções verticais e horizontais, de acordo com os títulos adquiridos pelo docente. Entretanto, não foram estipulados em referido Diploma Legal, índice diferenciais de base salarial entre os diferentes níveis, de modo que a pretensão inicial não comporta acolhimento. Tal lacuna legislativa foi sanada pela Lei Municipal Complementar 2.058/19 (Estatuto do Magistério Público e Plano de Carreira, Vencimentos e Salários dos Profissionais do Magistério), que em seu art. 47 previu a diferença de vencimentos dos níveis (Progressão Vertical Via Acadêmica), o mesmo ocorrendo em relação à progressão horizontal, onde foi previsto no art. 49, parágrafo 4º, o acréscimo de 5% por referência. A novel legislação, contudo, não produz efeitos retroativos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXVI; e 37, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente